Tribunal: TJDFT
Processo: 0738182-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738182-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: CARLOS ANTONIO GRACIANO DA SILVA, MUNIQUE MILANI GRACIANO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por José Celso Gontijo Engenharia S/A, ID 65172224, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 64680655. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados, para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator